Tribunal: TJES
Processo: 0007885-58.2019.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007885-58.2019.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA RAMOS PACHECO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0007885-58.2019.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANA MARIA RAMOS PACHECO

RECORRIDO(A): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Considerando o preenchimento dos requisitos legais,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça à Recorrente.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ANA MARIA RAMOS PACHECO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Na exordial, a parte autora narra que é servidora pública estadual, ocupante do cargo de
Especialista em Desenvolvimento Humano e Social.
Alega que possui
direito à progressão funcional por desempenho, na modalidade "acelerador de progressão", com base no critério de meritocracia, conforme previsão dos artigos 29 e 30 da Lei Complementar Estadual nº 637/2012 e na Lei Complementar nº 523/2009 (que reestruturou a carreira).
Sustenta que, apesar de ter obtido excelentes notas nas avaliações de desempenho anuais (notas máximas), o Estado não implementou a progressão acelerada, sob a justificativa de ausência de regulamentação específica. Requereu, ao final, o reenquadramento nas referências
I-5 (a partir de 01/10/2016) e II-8 (a partir de 01/10/2018)
, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou
improcedentes
os pedidos autorais. Entendeu o magistrado que a legislação estadual que regulamentou o cargo (LC nº 523/2009) e a LC nº 637/2012, no que tange à progressão por desempenho, tratam-se de normas de eficácia contida/limitada, dependendo de regulamentação específica que ainda não ocorreu. Concluiu que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para suprir a lacuna legislativa.

Irresignada, a parte autora interpôs
Recurso Inominado
. Em suas razões, defende a reforma da sentença, argumentando que a Lei Complementar nº 637/2012 é autoaplicável e que as avaliações de desempenho já realizadas pela administração são instrumentos idôneos para aferir o mérito e conceder a progressão acelerada, invocando os princípios da legalidade, moralidade e eficiência.

O Estado apresentou contrarrazões (considerando o trâmite padrão, embora o PDF encerre logo após a interposição do recurso) pugnando pela manutenção da sentença.

O processo foi sobrestado aguardando decisão da Turma de Uniformização.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

No mérito, a controvérsia cinge-se ao
direito à progressão funcional por desempenho com base na Lei Complementar Estadual nº 637/2012, especificamente quanto à autoaplicabilidade do instituto do "acelerador de progressão".

O tema foi objeto de recente julgamento pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei do Colégio Recursal deste Estado, nos autos do
PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101
.

Naquela oportunidade, esta Turma de Uniformização pacificou o entendimento de que a referida norma possui
caráter programático e eficácia limitada
. Ficou assentado que, diante da ausência de lei específica regulamentando os critérios objetivos de "mérito" e a forma de aplicação do "acelerador de progressão", não pode o Poder Judiciário substituir-se ao Legislativo ou Executivo para conceder o benefício.

Nesse sentido, a tese jurídica fixada foi a seguinte:

Os critérios para a concessão da progressão funcional por desempenho, devem ser definidos pelo Poder Executivo Estadual, não competindo ao Poder Judiciário estabelecê-los, por ser assunto de competência exclusiva daquele Poder
.

No caso concreto, correta a sentença ao reconhecer que, inexistindo a regulamentação exigida pelo art. 30, §1º da LC 637/2012, não pode o Judiciário suprir a lacuna legislativa para conceder aumento de vencimentos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Assim, a manutenção da improcedência é medida que se impõe, em consonância com o precedente vinculante desta Turma de Uniformização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de fls. 174 e ss., nos termos da fundamentação supra e da tese fixada no PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade da cobrança, haja vista tratar-se de parte beneficiária da justiça gratuita.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)